Tribunal: TCU
Processo: 033.103/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 893/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Prestação de Contas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), relativa ao exercício de 2015. Considerando que, por meio de Despacho de peça 19 destes autos, o Relator determinou o sobrestamento do julgamento do processo, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157, caput, e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, até que fosse proferida decisão definitiva no âmbito do TC Processo 001.526/2017-0 ou até que surgissem outros elementos que justificassem o levantamento do sobrestamento, Considerando que no referido TC Processo 001.526/2017-0 foi examinada a possível omissão dos gestores do Incra em face de irregularidades apontadas em representação da então SecexAmbiental relativa ao Programa Nacional de Reforma Agrária, o que conduziu à realização de diversas audiências junto aos dirigentes do Incra, em várias gestões, incluindo aquela correspondente ao exercício de que tratam as presentes contas, Considerando que o TC Processo 001.526/2017-0 teve como último desfecho a apreciação de pedidos de reexame contra o Acórdão 1043/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti) por meio do qual esta Corte aplicou sanções aos dirigentes do Incra, sendo tais recursos providos mediante o Acórdão 1860/2024-TCU-Plenário (Rel. Ministro Vital do Rêgo), de maneira que foram tornadas insubsistentes as sanções aplicadas, Considerando que, diante desse desfecho, concluiu a unidade instrutiva à peça 21 que as questões ali tratadas não mais afetariam o mérito das contas dos responsáveis, de maneira que permaneceriam nos autos apenas as conclusões lançadas pela Controladoria-Geral da União sobre as ressalvas identificadas no relatório de auditoria de gestão, bem assim, nos pronunciamentos pretéritos da unidade instrutiva, Considerando que a unidade instrutiva entende que as ressalvas apontadas já foram direcionadas ao órgão, não sendo necessárias outras medidas, de maneira que propõe tão-somente levantar o sobrestamento do processo e julgar as contas regulares ou regulares com ressalva, conforme indicado à peça 21, proposições essas avalizadas pelo corpo dirigente às peças 22/23, Considerando que esse é também o posicionamento do representante do Ministério Público/TCU neste feito, o Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, conforme parecer à peça 24, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento deste processo, consoante o disposto no art. 157 do RITCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; b) julgar regulares as contas de Carlos Tadeu Assumpcao de Pinho (CPF XXX.483.431-XX), Claudio Roberto Siqueira da Silva (CPF XXX.603.410-XX), Carlos Mario Guedes de Guedes (CPF XXX.955.950-XX), Gerson Luís Ben (CPF XXX.896.400-XX), Maria Jeigiane Portela da Silva (CPF XXX.027.682-XX), Maria Lucia de Oliveira Falcon (CPF XXX.763.105-XX), Robson de Oliveira Fonzar (CPF XXX.997.461-XX), Richard Martins Torsiano (CPF XXX.775.740-XX), Sérgio Ricardo Rezende (CPF XXX.589.388-XX), William George Lopes Saab (CPF XXX.330.447-XX), Erika Galvani Borges (CPF XXX.724.006-XX), Leonardo Góes Silva (CPF XXX.055.825-XX), Raimunda Helena Nahum Gomes (CPF XXX.105.842-XX), Luana da Cruz Coelho (CPF XXX.964.921-XX) e Fabíola Navajas Moreira (CPF XXX.440.605-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; c) julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas no item 5 da instrução de peça 21, as contas dos responsáveis Marcelo Afonso Silva (CPF XXX.875.526-XX), Juliano Flavio dos Reis Rezende (CPF XXX.754.406-XX), Cleide Antônia de Souza (CPF XXX.898.021-XX) e Cesar Fernando Schiavon Aldrighi (CPF XXX.920.200-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; d) dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.103/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Carlos Mario Guedes de Guedes (XXX.955.950-XX); Carlos Tadeu Assumpcao de Pinho (XXX.483.431-XX); Cesar Fernando Schiavon Aldrighi (XXX.920.200-XX); Claudio Roberto Siqueira da Silva (XXX.603.410-XX); Cleide Antônia de Souza (XXX.898.021-XX); Erika Galvani Borges (XXX.724.006-XX); Fabíola Navajas Moreira (XXX.440.605-XX); Gerson Luis Ben (XXX.896.400-XX); Juliano Flavio dos Reis Rezende (XXX.754.406-XX); Leonardo Góes Silva (XXX.055.825-XX); Luana da Cruz Coelho (XXX.964.921-XX); Marcelo Afonso Silva (XXX.875.526-XX); Maria Jeigiane Portela da Silva (XXX.027.682-XX); Maria Lucia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Raimunda Helena Nahum Gomes (XXX.105.842-XX); Richard Martins Torsiano (XXX.775.740-XX); Robson de Oliveira Fonzar (XXX.997.461-XX); Sérgio Ricardo Rezende (XXX.589.388-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.